Tribunal: TJDFT
Processo: 0718217-69.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. NARRATIVA DA VÍTIMA E FILHO DO CASAL. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ROBUSTO. DOLO. CRIME FORMAL. CONSUMAÇÃO CONSTATADA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
2. Nos crimes praticados em contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, notadamente quando corroborados por outros elementos nos autos, como é o caso.
3. Sendo a ameaça crime formal, que se consuma quando o mal injusto e grave a ser causado é exteriorizado e chega ao conhecimento da vítima, incabível o exame da real intenção do agente.
4. O fato de o réu se encontrar embriagado ou entorpecido no momento em que proferiu as ameaças não torna a sua conduta atípica, de modo a afastar o dolo. Isso porque, se a sua ação, como diz a teoria da actio libera in causa, foi livre na causa, ou seja, no ato de ingerir bebida alcoólica, poderá o agente ser responsabilizado criminalmente pelo resultado. Inteligência do artigo 28, inciso II, do Código Penal.
5. Apelação conhecida e não provida.